Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-58.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000017-58.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSENBERG LOPES MARTINS

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA É SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rosenberg Lopes Martins contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Campo Formoso, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2. O apelante sustenta a omissão da concessionária quanto ao fornecimento de energia elétrica ao povoado de Folha Larga, onde reside, o que, segundo sua alegação, viola normas da ANEEL.

3. Pleito de reforma da sentença para condenar a apelada a instalar energia elétrica no imóvel do recorrente em 30 dias, além do pagamento de indenização por danos morais.

3. A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4. Contrarrazões da COELBA pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: a obrigatoriedade da concessionária de fornecer energia elétrica ao imóvel do apelante; a necessidade de requerimento administrativo prévio para a instalação da energia; a existência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, conforme dispõem o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal e o art. 10 da Lei 7.783/89.

7. A Lei 8.987/95, que regula as concessões de serviços públicos, estabelece que a concessionária deve garantir um serviço adequado, observando condições de regularidade, continuidade, eficiência e atualidade (art. 6º, §1º).

8. A Resolução Normativa ANEEL 1000/2021 estabelece prazos para finalização das obras de conexão, sendo de 60 dias para redes de baixa tensão.

9. No caso dos autos, não há prova de que o apelante tenha formalizado requerimento individual para a ligação da energia elétrica, razão pela qual não há que se falar em atraso da concessionária.

10. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a configuração do dano moral depende da comprovação de conduta abusiva ou omissiva que efetivamente cause sofrimento ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

11. Contudo, a ausência de fornecimento de energia na região afronta a norma da ANEEL, justificando a condenação na obrigação de fazer, respeitado o prazo regulamentar de 60 dias para execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente provida para condenar a COELBA a realizar a conexão do imóvel do apelante no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00.

13. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 5% do valor da causa por cada uma das partes, respeitada a suspensão de exigibilidade no que diz respeito à obrigação da parte apelante, ante a gratuidade de justiça.

14. Tese de julgamento: "É devida a instalação de energia elétrica pela concessionária quando demonstrada a ausência de fornecimento, independentemente de a área ser rural ou urbana, observado o prazo regulatório de execução. A inexistência de requerimento administrativo individualizado inviabiliza a condenação em danos morais".

Dispositivos relevantes citados

- Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, art. 88, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000017-58.2020.8.05.0041
, em que figuram como apelante
ROSENBERG LOPES MARTINS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.